Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742973-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA DESPACHO Intime-se a agravante-devedora para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na resposta da agravada-credora (id. 43400718), diante do desprovimento da apelação por aquela interposta, no julgamento ocorrido em 30/1/23 (id. 43400721). Prazo: 05 dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora